Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA No 430 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da empresa de pequeno porte executada, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a responsabilização pessoal dos gestores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão gira em torno de determinar, no caso concreto, se é possível o direcionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), tal entendimento não se aplica ao caso em análise.
4. Na espécie, verifica-se que a sociedade empresária executada foi extinta por “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”, mediante a apresentação de distrato, perante a Junta Comercial e a Receita Federal, do que se depreende a suasdfgbhnjmk,. regular dissolução.
4.1. Ademais, em observância à Ficha Cadastral, a executada se trata de empresa de pequeno porte, estando, portanto, sujeita ao disposto na LC no 123/2006, que, em seu art. 9o, autoriza a sua extinção independentemente da apresentação da certidão de regularidade fiscal, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por eventuais obrigações pendentes, apuradas antes ou após o ato de extinção, mediante processo administrativo ou judicial.
4.2. O art. 135, III, do CTN corrobora a responsabilidade dos sócios na hipótese de dissolução de microempresa ou de empresa de pequeno porte, sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, por obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Não obstante o disposto, a responsabilidade dos sócios não se verifica de maneira automática, sendo necessária a sua devida apuração mediante processo administrativo ou judicial.
4.2.1. Segundo o disposto na Súmula 430 do STJ, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
5. Uma vez que os nomes dos sócios da executada não constam da CDA como coobrigados e que não se vislumbra, no caso, a existência de processo administrativo visando à apuração da responsabilidade dos sócios e administradores da pessoa jurídica regularmente extinta, além de considerar que a execução fiscal ajuizada não é meio idôneo para tanto, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal para os sócios da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte sem apresentação de certidão de regularidade fiscal não configura, por si só, dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios."
2. "O redirecionamento da execução fiscal contra sócios de empresa extinta depende de comprovação de infração à lei, contrato social ou estatuto, não sendo possível sua realização automática sem processo administrativo prévio."
Dispositivos citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 124 e 135; Lei Complementar no 123/2006, art. 9o.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula no 430; STJ, Súmula no 435; STJ, REsp 1.645.333/SP (Tema 981); STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); TJDFT, Acórdão 1970546, 0734735-12.2024.8.07.0000, Acórdão 1918949, 0723494-41.2024.8.07.0000, Acórdão 1907231, 0740224-64.2023.8.07.0000.